Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716164-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO VALSOMAR SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO VALSOMAR SANTOS DE OLIVEIRA contra imputado apenas ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS relacionado à alteração pela banca examinadora contratada dos locais de prova dos candidatos não residentes no Distrito Federal para a realização do concurso público para o provimento dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do quadro e pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a qual teria o condão de lhes causar os prejuízos que especifica. A impetrante não indica nenhum ato específico da autoridade apontada como coatora, sustentando, no entanto, que “[o] Desembargador José Cruz Macedo, presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, tem indubitável legitimidade para compor o polo passivo do presente writ of mandamus, tendo em vista que detém ela atribuição para o desfazimento do ato viciado e ora atacado. Nesse caminhar, verifica-se que a compreensão de autoridade coatora envolve aquela que pratica o ato ou tem poderes para fazê-lo.” E complementa: “No caso em tela, a autoridade coatora é presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação.” Mais adiante assevera que “[o] concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do quadro de pessoal (EDITAL No 01/2022, doc. 08), é executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, doravante denominada FGV.” Relata ainda que “(...) em 05 de maio de 2022, a banca FGV publicou na página oficial do concurso um COMUNICADO de alocação dos candidatos por cidade de aplicação de prova (doc 02) (...)”. Há também pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. De uma primeira apreciação da peça de ingresso, e antes de realizar a análise da admissibilidade da ação mandamental nos moldes propostos, necessário colher maiores esclarecimentos acerca da pertinência subjetiva referente à autoridade apontada como coatora, consoante verificado no § 3o do art. 6o da Lei no 12.016/09. Relevante consignar, de pronto, que não se descuida que o impetrante tenha pontuado que a atuação da banca examinadora teria atuado por delegação da autoridade indicada na exordial. No entanto, resta imprescindível para a adequada especificação do polo passivo que se demonstre, com maior precisão, se o ato apontado como ilegal se restringe a mera execução dos serviços contratados pelo Órgão em questão na forma das normas editalícias, ou se compõe decisão discricionária quando do planejamento do certame e tomada pela própria entidade contratada, ainda que mediante delegação. Assim, não havendo ato concreto, individualizado da autoridade dita coatora a legitimar sustentada ação/omissão, genericamente imputada ao Presidente do TJDFT, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para o impetrante esclareça a pertinência subjetiva da autoridade apontada como coatora em detrimento da atuação da banca examinadora, facultando-lhe emendar à inicial para indicar efetivamente qual o ato particularizado que praticara a autoridade dita coatora, com indicação de data de prolação, bem assim adequar a pretensão deduzida ou, ainda, caso deseje, e observando o que dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09, alterar o polo passivo, sob pena de indeferimento liminar da inicial. No mesmo ensejo, e em igual prazo, faculto ao impetrante que comprove robustamente seu cadastro junto à FGV à época das inscrições ou traga aos autos os respectivos comprovantes de inscrições, tendo em conta a data da abertura do edital, o período de inscrição, e a data na qual alega que passou a residir no Distrito Federal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator